Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXTINÇÃO. ART. 10, DO CPC
1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. A ausência de comprovação de prévio requerimento e de pagamento do custo do serviço obsta o pedido de exibição de documentos.
3. Reputa-se inexistente a alegada violação ao art. 10, do CPC, se os vícios reconhecidos pela sentença são insanáveis, de modo que a intimação da parte para se manifestar seria inócua e em nada influenciaria no resultado do julgamento.
4. Apelação não provida.